Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717847-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILEI GOMES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Odilei Gomes Lima contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Auditoria Militar, que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a imediata reintegração do autor, ora agravante, nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 16986209). Em suas razões recursais, aduz que, nada obstante tenha provado que não praticou o fato descrito na Portaria de Instauração do Processo Administrativo (crime de estelionato tentado), os Membros do Conselho de Disciplina julgaram-no parcialmente culpado e incapaz de permanecer na condição de inativo da PMDF, em razão da “gravidade das condutas por ele perpetrada”. Sustenta que o desligamento das fileiras da corporação baseado em um crime que não cometeu, não encontra respaldo no ordenamento jurídico e viola os princípios constitucionais norteadores da administração pública. Argumenta que o ato administrativo encontra-se eivado de ilegalidade e de parcialidade por parte dos julgadores. Caso se entenda que o Conselho de Disciplina atuou com observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, afirma que a pena de exclusão das fileiras mostra-se desproporcional e desarrazoada, tendo em vista os mais de 19 (dezenove) anos de atividade militar e a atual pandemia (COVID-19), que tem provocado incontáveis demissões no mercado de trabalho, o que prejudicará a sua subsistência e de sua família. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja determinado ao Distrito Federal, por meio da PMDF, que se abstenha de realizar qualquer ato referente à exclusão do agravante das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal e se consumado, que seja determinada a sua reinclusão, com a manutenção do pagamento dos seus proventos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto deferido ao agravante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. A Lei 6.477/1977, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, assim prevê: Art. 1o - O Conselho de Disciplina é destinado a julgar da incapacidade do Aspirante-a-Oficial PM ou BM e das demais praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem. Parágrafo único - O Conselho de Disciplina pode, também, ser aplicado ao Aspirante-a-Oficial PM ou BM e às demais praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, da reserva remunerada ou reformados, presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram. Art. 2o É submetida a Conselho de Disciplina, ex-officio, a praça referida no artigo 1o, e seu parágrafo único, desta Lei: I - acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter: a) procedido incorretamente no desempenho do cargo; b) tido conduta irregular; ou c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor ou o decoro da classe. II - afastada do cargo, na forma da legislação específica, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policial-militares ou de bombeiro-militar a ele inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo; III - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal civil ou militar, a pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) anos, tão logo transite em julgado a sentença; ou IV - pertencente a partido político ou associação, suspensos ou dissolvidos por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que exerça atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional. (...) Art. 13 - Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-Geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, nesse último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina: I - o arquivamento do processo, se não julgar a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade; II - a aplicação de pena disciplinar, se considera transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada; III - a remessa do processo a instância competente se considera crime a razão pela qual a praça foi julgada culpada; ou IV - a exclusão a bem da disciplina ou a remessa do processo ao Governador do Distrito Federal propondo a efetivação da reforma, se considerar que: a) se, pelo crime cometido, previsto no item III, do artigo 2o, desta Lei, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade; ou b) a razão pela qual a praça foi julgada culpada está prevista nos itens I, II ou IV, do artigo 2o, desta Lei. (grifo nosso) Compulsando os autos, notadamente o relatório do CD n° 2019.001.0057.0002, verifica-se que o Conselho de Disciplina, ao analisar a situação do agravante, considerou, primordialmente, que sua conduta afetou a honra pessoal, o pundonor e o decoro da classe, tendo sido avaliado todo o histórico profissional do militar antes de se proferir a decisão. Veja-se que o agravante e outros envolvidos foram presos em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 171, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (tentativa de sacar um cheque falso no valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) nas dependências de agência do Banco do Brasil). Contudo, o que motivou a decisão acerca da sua incapacidade de permanecer nas fileiras da Corporação não fora o alegado crime que afirma não ter praticado, mas, sim, o fato, confessado pelo próprio agravante, de que praticava serviço de segurança particular a Humberto Teixeira Galvão Junior, um dos autuados em flagrante delito, no período em que se encontrava de licença para tratamento de saúde, ou seja, temporariamente incapacitado para o serviço policial militar e, por isso, sem condições de portar arma de fogo, haja vista a licença médica ter sido motivada por questões psicológicas. Nesse contexto, respeitado o contraditório e a ampla defesa, não se constata ilegalidade na decisão, tampouco desarrazoabilidade ou desproporcionalidade, uma vez que o agravante fora considerado culpado por praticar conduta irregular, que atenta contra a honra pessoal, pundonor e decoro da classe, situação que autoriza a exclusão a bem da disciplina, nos termos do art. 13, IV, “b”, da Lei 6.477/77. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora